Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. FUNDADA SUSPEITA NÃO COMPROVADA. ausência de conSENTIMENTO válido PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO, DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrente da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei no 11.343/2006), por considerar ilícitas as provas obtidas em busca domiciliar e insuficientes os elementos remanescentes decorrentes da abordagem pessoal.
2. Policiais militares, na fase inquisitiva, afirmaram que, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu próximo a uma motocicleta e que ele, ao perceber a aproximação da viatura, colocou rapidamente o capacete e demonstrou intenção de se retirar do local, o que consideraram fundada suspeita apta a justificar a abordagem pessoal. Durante a revista, foram encontradas duas porções de cocaína no bolso do recorrido. Em seguida, os policiais questionaram onde seria a residência do recorrente e, em tese, com seu consentimento, lá ingressaram e encontraram outra porção de entorpecente, balança de precisão e dinheiro.
3. Ocorre que, na fase judicial, os policiais militares apresentaram versões contraditórias acerca das razões que levaram à busca pessoal: um alegou que a atitude suspeita de colocar o capacete ao avistar a viatura justificou a abordagem, enquanto o outro disse que o motivo foi o réu estar já sentado na moto, em vias de sair do local, de chinelo, o que configuraria infração de trânsito.
4. O juízo de primeiro grau considerou a busca pessoal legal, porém, declarou a nulidade da busca domiciliar, por entender que não houve consentimento válido do réu, o qual apenas autorizou a entrada em sua casa após insistência e pressão dos policiais militares.
5. Afastadas as provas ilícitas derivadas da busca domiciliar nula, remanesceram no acervo probatório as duas porções de droga apreendidas no bolso do réu, durante a revista pessoal, as quais o sentenciante entendeu insuficientes para comprovar a traficância, notadamente porque a versão do réu foi confirmada em juízo por sua companheira e os testemunhos policiais foram contraditórios entre si.
6. Diante da absolvição do réu, o Ministério Público recorreu, sustentando que houve consentimento válido para o ingresso na residência e, por consequência, há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consentimento para a busca domiciliar foi válido; e (ii) se há provas suficientes de autoria e materialidade delitivas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5o, XI, da CF, só pode ser mitigada nos casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial, ou com consentimento válido, o que não ocorreu no caso.
9. O consentimento para ingresso na residência foi obtido mediante constrangimento, conforme demonstrado em vídeo da abordagem, não sendo livre, consciente e inequívoco.
10. A busca pessoal foi igualmente considerada ilegal, pois não houve fundada suspeita objetiva e concreta que justificasse a abordagem, conforme exigido pelo art. 244 do CPP e jurisprudência do STJ.
11. Os depoimentos dos policiais apresentaram versões contraditórias sobre a motivação da abordagem, ora mencionando atitude suspeita, ora infração de trânsito, o que compromete a credibilidade da diligência.
12. Declarada, de ofício, a nulidade da busca pessoal e a ilicitude de todas as provas dela decorrentes, nos termos do art. 157, caput e §1o, do CPP.
13. Inexistindo provas da existência do fato, a absolvição do réu deve ser mantida, porém com fulcro no inciso II, do art. 386, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso ministerial não provido. Declarada, de ofício, a nulidade da busca pessoal e a ilicitude de todas as provas dela decorrentes, nos termos do art. 157, caput e §1o, do CPP. Mantém-se a absolvição do réu, alterando o fundamento para o inciso II, do art. 386, do CPP.
Teses de julgamento:
"1. O consentimento para ingresso policial em domicílio deve ser livre, consciente e inequívoco, não se admitindo autorização obtida mediante constrangimento. 2. A busca pessoal exige fundada suspeita, não sendo válida quando baseada em impressões subjetivas ou justificativas contraditórias."
Dispositivos relevantes citados: CF: art. 5o, XI; CPP: art. 157, caput e §1o, art. 244, art. 386, II e VII. Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280);
STJ, RHC 158.580/BA; HC n. 877.943/MS; AGRG no ARESP 2.405.874/SP;
TJDFT, Acórdãos 1754835, 1706159.